Tribunal: CARF
Processo: 11128.009499/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009499/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.211 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
TERMARES TERMINAIS MARITIMOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTÊINER NÃO LOCALIZADO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
A não localização de container é fato gerador da multa prevista no inciso I, do
Art. 107 do Decreto Lei 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.210, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11128.009502/2008-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009499/2008-66
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009499/2008-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que julgou improcedente a Impugnação, nos moldes do Auto Infração.
Trata o presente processo de notificações de lançamentos relacionados a vistoria
aduaneira realizada em 30 de março de 2005 por força de comunicação de roubo da mercadoria,
conforme previsão do art. 107, I, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se, em síntese, o
relatório e ementa do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a
apreciação dos fatos, matérias e trâmite dos autos:
Os lançamentos já haviam sido efetuados em autos de infração constantes do Processo
no 11128.004340/2005-11 (fl. 70 em diante), mas foram considerados nulos por decisão
desta mesma 2a Turma de Julgamento por equívoco da data do fato gerador (fls. 167-
173).
Consta dos autos que a importadora informou o roubo da mercadoria e solicitou vistoria
aduaneira. Verificada a ausência das mercadorias e, considerando que "(...) O roubo não
se enquadra na excludente de responsabilidade de caso fortuito ou de força maior.
O desaparecimento da carga, por qualquer que tenha sido o motivo, representou prejuízo
para a Fazenda Pública, uma vez que a mercadoria importada foi internalizada no pais, e
o crédito tributário deve ser exigido (...)". Ainda, "(...) Considerando o TERMO DE
RESPONSABILIDADE, assinado por ocasião da concessão do serviço público, em que
declarou assumir para todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações de carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem e, nessa condição, assumiu a
responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a
extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como danos a elas
causados, nas operações realizadas por seus prepostos; Por todo o exposto e de acordo
com o art. 591, foi imputada a responsabilidade pela falta ao Depositário IPA
TERMARES., que deverá recolher o crédito tributário (...)"
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação. Apresenta em sua
defesa dois argumentos: ausência de fato típico e excludente de responsabilidade por caso
fortuito.
Quanto ao tópico "ausência de fato típico", entende que nem todo evento
"contêinere não localizado" enseja a aplicação da multa, mas somente aqueles em que a empresa
concorre por ação ou omissão fraudulenta e se omite de noticiar a autoridade aduaneira. Tendo a
impugnante comunicado o evento roubo, a formalização da exigência em auto de infração
decorrente de sua própria denúncia torna-se descabida e ilegal.
Relativo à excludente de responsabilidade, argumenta que o roubo é uma prática
infracional que rompe a relação de causalidade entre a conduta danosa e o respectivo resultado.
Pugna pelo afastamento do entendimento exarado no Ato Declaratório Interpretativo no 12, de 31
de março de 2004.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009499/2008-66

A ementa do Acórdão n. 007-39.719 de primeira instância administrativa fiscal
foi publicada com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2005
ACESSO AOS AUTOS. VISTA AO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Os interessados possuem a faculdade de vista ao processo e podem solicitar cópia do
mesmo para exercer sua plena defesa. A mera alegação de que determinada informação
não acompanhou a notificação de lançamento não impossibilita a defesa, a não ser que
se comprove a total impossibilidade de acesso aos autos do processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste processo administrativo
fiscal e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por ter preenchido os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.

- Preliminares;

Preliminarmente, nenhuma ofensa ao devido processo legal e nenhuma das
hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreram, razão pela qual
tanto o lançamento quanto o julgamento de primeira instância continuam
legítimos e válidos.
Conforme Súmula Carf n.o 11, a prescrição intercorrente não deve ser aplicada
no processo administrativo fiscal:

“Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009499/2008-66

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.”

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito;

A ocorrência do furto ou roubo do container não é um fato incontroverso nos
autos, pois a fiscalização deixou claro no lançamento que o simples boletim de
ocorrência não era prova suficiente do ocorrido, conforme recorte da tela do
Auto de Infração reproduzido a seguir:

Em nenhum momento o contribuinte juntou aos autos documentos, provas e um
conjunto suficiente de indícios que deixasse claro e comprovado que o container
não foi localizado em razão de assalto, furto ou roubo.
A excludente de responsabilidade somente poderia ser objeto de debate se a
causa estivesse comprovada nos autos.
Ou seja, os fatos constantes nos autos correspondem exatamente aos fatos
narrados no Auto de Infração e configuram a aplicação da multa pela não
localização do container, conforme disposto no inciso I, do Art. 1071 do Decreto
37/66.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a granel,
ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009499/2008-66

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 272
DF CARF MF
Original